Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA. AUTOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar da sucessão processual ser possível somente após a estabilização da demanda, não podendo ocorrer quando o óbito do autor for anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 108 e 110 do Código de Processo Civil, verifica-se que, no caso em tela, nada impede que seja efetuada a correção do polo passivo da ação de busca e apreensão, eis se tratar de vício plenamente sanável.
2. Consta demonstrado nos autos que o devedor foi regularmente constituído em mora, visto que a notificação extrajudicial foi enviada e entregue no endereço indicado no contrato, em momento anterior ao seu falecimento, ainda que este tenha falecido antes do ajuizamento da ação, conforme os termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Assim, prematura a extinção do feito, sem resolução do mérito, nesse momento processual.
3. Se a notificação enviada mediante aviso de recebimento foi recebida no endereço indicado no contrato em momento anterior ao falecimento do devedor, cabível a retificação do polo passivo, sem que haja a extinção do feito, aproveitando-se o que possível dos atos processuais, por se tratar de medida que se coaduna com os Princípios da Economia Processual e da Celeridade, além de prestigiar a efetiva prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.